Tribunal: TJES
Processo: 5010566-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010566-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NILZEMERY GOMES KEMPIM e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010566-55.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: NILZEMERY GOMES KEMPIM
PACIENTE: EDSON ONORATO RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, sem olvidar a gravidade da imputação. Ao que se vê dos poucos documentos acostados – os quais não revelam maiores detalhes da matéria de fundo -

o
paciente é acusado da prática do crime de estupro de vulnerável e estaria ameaçando testemunha enquanto livre.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, debater sobre a autoria com a
verticalidade
que se pretende encontra óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “
o
habeas corpus
não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal quando o pleito se baseia em falta de justa causa não revelada
primo oculi
. Intento que demanda revolvimento fático-probatório não condizente com a via restrita do writ.” (STJ, RHC 46.299/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, não apenas na
gravidade

concreta

dos

fatos
, mas no comportamento processual do paciente.

Pelo que consta dos autos,

o paciente teria proferido
ameaças em desfavor de Demerson Luis Cadorin Fernandes
,
após a audiência de instrução e julgamento.

Ainda como informado,
em visita ao distrito de Itaimbé, no qual reside a testemunha, o paciente teria
registrado a promessa de mal grave perante terceiros
.

Para além disso, a testemunha relata que
três indivíduos teriam dirigido-se até sua casa a fim de lhe executar
, o que denota concretude do risco à garantia da ordem pública. Isso, a meu ver,
afasta
a suposta existência de ilegalidade manifesta que em tese justificaria a concessão da ordem.

No tocante ao quadro de
saúde
do paciente, não vislumbro motivos que justifiquem a substituição da custódia. Apenas e
m hipóteses
excepcionais

se
admite o recolhimento domiciliar do preso portador de
doença grave
,
des
d
e que
demonstrada a necessidade de assistência médica contínua
e
impossível
a prestação
no estabelecimento prisional com
um (AgRg no RHC n. 157.962/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso, contudo,
nenhum dos requisitos
ficou comprovado de plano
.
Como registrado pela Douta Procuradoria, o paciente “
não apresentou laudo médico que comprove a enfermidade que o acomete, se se trata de
doença grave ou mesmo dos cuidados e tratamentos necessários e essenciais
”, além do que, os estabelecimentos prisionais oferecem atendimento integral aos detentos.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente. Pelo que consta dos autos, o paciente é acusado da prática do crime de estupro de vulnerável e estaria ameaçando testemunha enquanto livre.

3.
Debater sobre a autoria com a verticalidade que se pretende encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
.

4.
Apenas e
m hipóteses
excepcionais

se
admite o recolhimento domiciliar do preso portador de
doença grave
,
des
d
e que
demonstrada a necessidade de assistência médica contínua
e
impossível
a prestação
no estabelecimento prisional com
um
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.